Tribunal: TCU
Processo: 004.207/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5809/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.207/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Cabelleira Bom (XXX.310.889-XX); Gilvana Giarollo (XXX.311.279-XX); Juliano Luiz Marega (XXX.944.199-XX); Luana Thalita Antunes Pinto (XXX.925.888-XX); Lucas Fernandes dos Santos (XXX.189.059-XX); Michelly Aparecida Batista Sacht (XXX.234.169-XX); Pablo Diego Cargnin Strello (XXX.065.929-XX); Sandramir Ramiro Viana (XXX.421.659-XX); Vanderlei da Rosa (XXX.713.779-XX); Vilcineia Leszak (XXX.410.729-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.